Tribunal: TJSP
Processo: 1002514-15.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Omissão quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa contratual – Vício que deve ser sanado – Correção monetária que deve incidir a partir do atraso da obra – Prequestionamento – Embargos de declaração que não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Omissão quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa contratual – Vício que deve ser sanado – Correção monetária que deve incidir a partir do atraso da obra – Prequestionamento – Embargos de declaração que não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Embargos acolhidos parcialmente.